Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722956-68.2022.8.07.0020 RECORRENTE: EVERSON ALENCAR CANDIDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se invalida o reconhecimento pessoal, realizado mediante fotografia e pessoalmente, quando a autoria é confirmada por outros elementos também. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022, publicação: 24-05-2022). 2. Nos termos do art. 157, §2o, II, do CP, comete delito de roubo, em concurso de pessoas, aquele que juntamente com outro agente subtrai "coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência". 3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 4. Os depoimentos prestados por agentes policiais que investigaram o fato delituoso são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, incisos II, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 6. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 157 e 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude da prova de interceptação telefônica constante nos autos, mostrando-se necessário o seu desentranhamento, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal realizado mediante fotografia. Nesse sentido, pugna por sua absolvição, constatada a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto inexiste a apontada afronta, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada inobservância aos artigos 157 e 226, ambos do Código de Processo Penal. A respeito, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: (...) o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/6/2023, grifou-se). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea "c", inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2459771/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/2/2024, grifou-se). Por fim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à ausência de prova apta a subsidiar o decreto condenatório, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005